Tribunal: TJPA
Processo: 0802092-38.2021.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802092-38.2021.8.14.0123

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: TAMIRES DOS SANTOS AMADEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0802092-38.2021.8.14.0123

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: TAMIRES DOS SANTOS AMADEU

PROCURADOR: WILSON ALVES DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Tamires dos Santos Amadeu contra decisão monocrática que declinou da competência para a Justiça Federal, em demanda na qual pleiteia o reconhecimento de união estável e a concessão de pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro, Silas de Sousa Medrado. A agravante sustenta que, por se tratar de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, a competência seria da Justiça Estadual, conforme interpretação do art. 109, I, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação previdenciária de concessão de pensão por morte, ainda que decorrente de acidente de trabalho, é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Federal é competente para processar e julgar demandas que envolvem a concessão de benefício previdenciário, como a pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O mérito da demanda restringe-se à relação jurídica entre segurado e dependente perante o INSS, sem envolver a análise da materialidade ou das circunstâncias do acidente de trabalho, o que reforça a competência da Justiça Federal.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 196394/SP, reafirmou que as ações que buscam a concessão ou revisão de benefícios previdenciários, ainda que derivados de acidente de trabalho, são de competência da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Federal processar e julgar as ações que envolvem a concessão ou revisão de benefícios previdenciários, como a pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho, pois o objeto da ação está vinculado à relação entre segurado e dependente perante o INSS, sem discussão sobre a materialidade do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 196394/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 27.04.2023.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em Recurso de Apelação, interposto pelo
TAMIRES DOS SANTOS AMADEU
, diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática (Id. 18914959), proferida por esta Relatora, que declarou a incompetência deste juízo para processar e julgar a presente demanda, declinando a competência para a Justiça Federal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, declino da competência para o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a flagrante incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual para julgar o presente Agravo de Instrumento, e determino a remessa destes autos ao egrégio Tribunal Regional Federal competente, com as homenagens deste Sodalício.”

Inconformada, a agravante sustenta que, em se tratando de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, a competência seria da Justiça Estadual, conforme precedentes anteriores e em razão da interpretação do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que ressalva as causas de acidente de trabalho da competência federal.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Decisão, bem como solicitou o juízo de retratação.

Intimado, o Agravado deixou de apresentar suas Contrarrazões, conforme certidão de Id. 19936363.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Trata-se de ação movida pela Agravante TAMIRES DOS SANTOS AMADEU, contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com o intuito de ter reconhecimento da união estável com pedido de pensão por morte decorrente do falecimento de seu companheiro SILAS DE SOUSA MEDRADO.

Ocorre que, este juízo em decisão monocrática desta Relatora, declinou da competência para a Justiça Federal.

Inconformada, a Agravante, em suas razões recursais (Id. 18985382), sustenta que, em se tratando de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, a competência seria da Justiça Estadual, conforme precedentes anteriores e em razão da interpretação do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, que ressalva as causas de acidente de trabalho da competência federal.

Inicialmente, é imperioso observar que a competência para julgar a matéria foi novamente avaliada com base no entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema.

Em recente julgado, no Conflito de Competência nº 196394/SP (2023/0119716-5), o STJ fixou a orientação de que compete à Justiça Federal processar e julgar as demandas que envolvem a concessão de benefício previdenciário, como a pensão por morte, ainda que o falecimento tenha ocorrido em decorrência de acidente de trabalho.

A Corte Superior esclareceu que, em ações nas quais se discute a concessão de benefícios previdenciários, o que está em foco é a relação de dependência e segurado perante o INSS, independentemente das circunstâncias que causaram o falecimento.

Dessa forma, a causa de pedir e o pedido formulado na petição inicial — concessão de benefício previdenciário — são elementos determinantes para fixar a competência da Justiça Federal, já que o mérito da demanda não versa sobre a materialidade do acidente, mas apenas sobre o direito à pensão por morte junto ao INSS.

Nesse sentido, colhe-se do referido julgado:

“Compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho, uma vez que o objeto da ação envolve a relação de segurado e dependente perante o INSS, sem discussão sobre a materialidade ou as circunstâncias do acidente.” (STJ, Conflito de Competência n. 196394/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 27/4/2023)

Esse entendimento harmoniza-se com precedentes anteriores do STJ, que já consolidavam a competência da Justiça Federal para demandas dessa natureza, ainda que o falecimento do segurado seja decorrente de acidente de trabalho.

DISPOSITIVO

Diante das razões expostas e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão de declinação da competência para a Justiça Federal, conforme fundamentado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2025